Tribunal: STF
Processo: RE 115609
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE, COM BASE DE
CALCULO EM ÁREA DO IMÓVEL (M2) E LOCALIZAÇÃO. IDENTIDADE COM O IPTU.
ILEGALIDADE. DECISÃO QUE APLICOU O ART. 18, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 77, PARAGRAFO ÚNICO, DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.